Tribunal: TJES
Processo: 5008248-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008248-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE MENEGARDO MAGNAGO

AGRAVADO: MARIANA DE FATIMA DE SOUSA MENDONCA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E VÍNCULOS. SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS ou consulta ao sistema PREVJUD para localização de benefício previdenciário da executada, bem como a reiteração de bloqueio via SISBAJUD, em sede de ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema PREVJUD para identificar a percepção de proventos de aposentadoria ou benefícios previdenciários pela parte devedora, com vistas a uma eventual penhora parcial, diante da frustração de diligências executórias anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), independentemente da natureza do crédito, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

O pedido de consulta ao PREVJUD constitui medida investigativa preparatória e não configura constrição imediata sobre verbas protegidas, sendo essencial para apurar a real condição econômica do executado.

A resistência ou inércia do devedor em cumprir a obrigação, somada ao esgotamento de diligências ordinárias, justifica a adoção de medidas eletrônicas de busca patrimonial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

O indeferimento de diligências investigativas baseadas em sistemas auxiliares do Judiciário afronta o princípio da razoável duração do processo e o direito do credor à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível a consulta ao sistema PREVJUD para identificação de benefícios previdenciários ou vínculos empregatícios do executado como medida preparatória para eventual penhora.

A impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias pode ser mitigada excepcionalmente para satisfação de crédito não alimentar, desde que garantido o mínimo existencial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJ-ES, AI nº 5003738-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento
interposto por
ALEXANDRE MENEGARDO MAGNAGO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
MARIANA DE FÁTIMA DE SOUZA MENDONÇA
, ora agravada, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e/ou de realização de consulta ao sistema PREVJUD, com o objetivo de localizar benefício previdenciário ativo em nome da executada, bem como indeferiu o pedido de reiteração de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
o indeferimento da medida solicitada compromete a efetividade da tutela jurisdicional;
(ii)
a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal admite, de forma excepcional, a penhora de proventos de aposentadoria para satisfação de crédito não alimentar, desde que garantido o mínimo existencial;
(iii)
o comportamento da executada, que há anos se esquiva do cumprimento da obrigação, legitima a adoção de medidas mais incisivas para localização de bens penhoráveis;
(iv)
a concessão da medida não causa prejuízo à parte contrária, tratando-se apenas de diligência investigativa.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo recorrente, tenho que razão assiste ao recorrente.

A controvérsia objeto do presente recurso cinge-se em saber se o agravante, diante da alegada frustração de outras diligências executórias, faz jus à autorização judicial para que se realize consulta ao sistema PREVJUD ou, alternativamente, expedição de ofício ao INSS, com a finalidade de identificar a percepção de proventos de aposentadoria pela parte executada, para posterior pleito de penhora parcial.

Na origem, o juízo
a quo
indeferiu o pedido com base na impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e fundamentou-se ainda na jurisprudência do TJSP, que considera ilegítima a adoção de medidas investigativas voltadas à identificação de benefícios previdenciários quando tais rendimentos estão, em regra, protegidos pela norma legal de impenhorabilidade.

Contudo, a interpretação conferida pelo juízo de primeiro grau não se coaduna com a atual orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.874.222/DF, firmou o entendimento de que é admissível, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria, independentemente da natureza do crédito, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de seus dependentes. Vejamos, pois:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) – grifos nossos.

Em igual sentido, em casos semelhantes, vem se manifestando este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833, IV, CPC.
IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil consigna que as retribuições decorrentes do labor são impenhoráveis. O parágrafo segundo do mencionado artigo mitiga a penhora decorrente de pagamento de prestação alimentícia, bem como o numerário que exceda cinquenta salários mínimos mensais. II - Além da relativização legal,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o último estatuto processual, mitiga a rigidez de impenhorabilidade, desde que a penhora não impeça a subsistência digna do executado.
Isto decorre pelo balizamento do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor bem como a persecução da satisfação executiva, que constitui, em última análise, direito do exequente. III – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003738-43.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) - grifamos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO - ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PENHORA DE PROVENTOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE. 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2.
Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003796-12.2023.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível) - grifamos.

No caso, o agravante demonstrou, de forma detalhada, que foram promovidas diversas diligências infrutíferas com o objetivo de localizar bens da devedora, inclusive por meio do sistema SISBAJUD. Relatou a inércia da executada no cumprimento da obrigação e a inexistência de outros ativos penhoráveis, justificando, assim, a adoção de medida excepcional de investigação patrimonial.

Assim, diversamente do que considerou o juízo
a quo
, o pedido formulado não visa constrição imediata sobre verbas protegidas, mas tão somente a identificação de eventual vínculo com o INSS, o que permitirá, em momento posterior, a análise da viabilidade jurídica e fática de eventual penhora proporcional.

A decisão agravada, ao impedir até mesmo a realização de diligência investigativa, restringe indevidamente o acesso do credor a informações essenciais para a efetividade da tutela jurisdicional, em afronta ao princípio da razoável duração do processo.

A propósito, este tem sido o entendimento exarado por diversos tribunais de justiça,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD - POSSIBILIDADE
- AVERIGUAÇÃO DE FUTURA PENHORA DE VERBA SALARIAL - TEMA 79 IRDR/TJMG. - A utilização do PREVJUD enseja a obtenção de informações sobre possíveis rendimentos recebidos pelo executado, oriundos de vínculo de emprego ou de benefício previdenciário que, eventualmente, poderão ser objeto de penhora, - Possível a utilização do sistema PREVJUD para que se tenha a averiguação da possibilidade de futura penhora de verba salarial, em aplicação do Tema 79 IRDR/TJMG. (
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 18701553820238130000 Ipatinga, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao PREVJUD – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade
– Flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário e de benefícios previdenciários – Precedente do C. STJ – Cabimento da pesquisa junto ao PREVJUD para que sobrevenham informações acerca da existência de benefícios – Precedentes desta C. Câmara e deste E . Tribunal de Justiça - Pedido de expedição de ofício ao INSS – Não conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO, na parte em que conhecido. (
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2332819-77.2023.8 .26.0000 Sorocaba, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 15/12/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E TERMO ADITIVO.
CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD) . CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
MEDIDA ADEQUADA E ESSENCIAL À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTROS MEIOS . DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Demonstrada a utilidade da medida e observada a necessidade de conferir efetividade à execução, é possível autorizar a pesquisa mediante o Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD), a fim de verificar se há vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada. 2 . Agravo de instrumento conhecido e provido.(
TJ-PR
00584645920248160000 Palotina, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 27/07/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

Assim, diante das circunstâncias concretas do caso, em que se demonstram a persistência da inadimplência, a ausência de bens identificáveis por meios ordinários e a urgência em assegurar a utilidade do processo executivo, mostra-se cabível o deferimento da diligência requerida, sem que isso implique violação automática à norma de impenhorabilidade.

A autorização para consulta ao PREVJUD ou expedição de ofício ao INSS não configura constrição indevida, mas sim providência preparatória à eventual adoção de medidas constritivas, as quais, por sua vez, deverão observar, oportunamente, os requisitos estabelecidos pela jurisprudência superior.

Por outro lado, o
periculum in mora
decorre do risco concreto de arquivamento da execução por ausência de bens penhoráveis, caso não se autorize a consulta ao PREVJUD. A negativa da medida inviabiliza a apuração da real condição econômica da executada, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional e comprometendo a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
DOU LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda à realização da consulta ao sistema PrevJud, no intuito de identificar se a Agravada recebe algum benefício ou aposentadoria do referido órgão previdenciário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)